Tribunal: TJDFT
Processo: 0731904-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. DEMANDA PROPOSTA PELO GENITOR. FALECIMENTO DA GENITORA. GUARDA FÁTICA DA AVÓ MATERNA DESDE O NASCIMENTO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA.
1. O Direito da Infância e da Juventude é constituído por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, desde o nascimento até a maioridade, tendo a proteção integral à criança e ao adolescente como princípio basilar e fundamental de sua sistemática, conforme se vê do artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A guarda de crianças e adolescentes tem como escopo normativo a proteção integral ao menor, prevista no artigo 227 da Constituição Federal.
3. Em demandas envolvendo guarda e responsabilidade deve sempre ser privilegiado o melhor interesse do infante.
3.1. O princípio da proteção integral apresenta ligação direta com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de forma que, na análise dos casos concretos, deve-se sempre buscar a solução que lhes proporcione maior benefício possível, tutelando com prioridade seus direitos fundamentais.
4. É possível o deferimento da guarda de criança ou adolescente aos avós, para atender situações peculiares, visando preservar o melhor interesse da criança. Precedente STJ.
5. Observado pelo conjunto probatório dos autos que o genitor do infante não está apto ao exercício da guarda, aliado ao fato de que a genitora do menor faleceu e que ele convive com a avó materna desde o nascimento, mostra-se justificável a fixação da guarda de forma unilateral, para melhor atender aos interesses do infante e ao seu desenvolvimento.
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade face à gratuidade de justiça concedida na origem.